Tribunal: TJMT
Processo: 1015567-39.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015567-39.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUANA APARECIDA DA SILVA MARTINS - CPF: 951.370.091-72 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1015567-39.2021.8.11.0001

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LUANA APARECIDA DA SILVA MARTINS

Recorrido(s):

CREFISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA –
RESTRIÇÃO MANTIDA APÓS A QUITAÇÃO DO ACORDO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 188, I, do Código Civil.

Contudo, a manutenção se mostra indevida, tendo em vista a comprovação de formalização de acordo e quitação pela Reclamante, o que foi confirmado pelo Reclamado em contestação, onde a restrição em seu nome permaneceu por mais de três meses.

O ato perpetrado pela ré não se coaduna com aqueles previstos no artigo 188, do Código Civil, portanto, não há que se falar em exercício regular de direito, sendo que a manutenção tipifica o ato ilícito, por ser indevida, e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Não cabe ao consumidor suportar a restrição ao crédito em razão da morosidade da Ré em efetuar a baixa da restrição, portanto, resta configurado o dano moral pelo simples fato da manutenção, dispensando-se comprovação da extensão do dano.

O quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 é irrisório e deve ser majorado para R$ 6.000,00, considerando o valor do apontamento, no montante de R$ 6.539,52 e o tempo para baixa, ocorrido cerca de 3 meses após o pagamento.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

ISSO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da Autora, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para declarar a inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ 6.539,52 (seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos) com inserção em 09/04/2020, por entender que o empréstimo consignado aqui discutido, já foi devidamente quitado. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade in re ipsa, e por condenar o Réu à ressarci-los no valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir desta data.

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório fixado.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A pretensão recursal cinge-se à majoração do
quantum
indenizatório inicialmente fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.

Analisando os autos, verifica-se que o nome da Recorrente permaneceu inscrito em SERASA, indevidamente, por cerca de 3 meses, visto que o débito foi alvo de acordo, em que a consumidora efetuou o pagamento da primeira parcela em janeiro de 2021, sendo o apontamento baixado apenas em 06/04/2021.

A inadimplência do consumidor enseja a adoção de medidas pelo credor, tal qual a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do artigo 188, I, do Código Civil.

Contudo, a manutenção, por si só, justifica o dano moral
in re ipsa
, puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”
, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da manutenção indevida da inscrição.

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da manutenção indevida da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
impende ser majorado, posto que fora fixado em dissonância com os valores que esta Turma Recursal Única tem concedido para o caso.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se em conta a manutenção indevida das anotações por cerca de 3 meses, no valor de R$ 6.539,52, não havendo preexistentes.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022